Tribunal: TJMT
Processo: 1047379-13.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047379-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), THEREZA CHRISTINA LEPRI RIBEIRO GASPARINI - CPF: 006.360.628-30 (APELADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR QUASE 06 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF E AO PRAZO ESTABELECIDO NO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência, mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

2. Não há de se considerar razoável, o transcurso de QUASE 06 (seis) anos para a análise DE processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”.

3. Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados.

4. NO CASO, A VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA FOI FIXADA DE FORMA JUSTA E RAZOÁVEL, NA FORMA DO ART. 85, §8o, DO CPC, DEVENDO SER MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução fiscal que move contra Thereza Christina Lepri Ribeiro Gasparini, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e declarou a extinção do crédito não tributário, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do mesmo
codex
.

Inconformado, o apelante defende a inocorrência da prescrição intercorrente, sob a alegação de que o Decreto Federal n. 6.514/2008 e o Decreto Estadual n. 1.986/2013 estabelecem que a prescrição se refere ao prazo para início da apuração da infração, a ser contado a partir da data em que ocorreu o fato.

Segue sustentando, que não há fundamento jurídico para entender que a prescrição da pretensão punitiva abrange o prazo total de duração do processo administrativo, como entendeu o juízo a quo, uma vez que, a partir do momento em que o procedimento para apuração da infração é iniciado, começa a contar a prescrição intercorrente.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, a fim de que seja afastada a prescrição intercorrente e, caso não seja este o entendimento, pleiteia pela redução da verba honorária sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 118569494), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Thereza Christina Lepri Ribeiro Gasparini, visando o recebimento de R$ 192.112,51 (cento e noventa e dois mil, cento e doze reais e cinquenta e um centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 2018795006) afeta a crédito não tributário decorrente de multa ambiental.

Devidamente citada, a executada opôs exceção de pré-executividade defendendo a ocorrência de prescrição intercorrente (id. 118569481).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“entre a data de notificação do autuado – 19.12.2011 – e a data em que a Decisão Administrativa n. 1.232/SPA/SEMA/2017, que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração n. 130.583, foi referendada pela Autoridade Administrativa – 26.10.2017 –, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III)”
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta e reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando à extinção do crédito não tributário, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. II, do CPC,
condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do mesmo
codex
(id. 118569489).

Irresignado,
o apelante defende a inocorrência da prescrição intercorrente, sob a alegação de que o Decreto Federal n. 6.514/2008 e o Decreto Estadual n. 1.986/2013 estabelecem que a prescrição se refere ao prazo para início da apuração da infração, a ser contado a partir da data em que ocorreu o fato.

Segue sustentando, que não há fundamento jurídico para entender que a prescrição da pretensão punitiva abrange o prazo total de duração do processo administrativo, como entendeu o juízo
a quo
, uma vez que, a partir do momento em que o procedimento para apuração da infração é iniciado, começa a contar a prescrição intercorrente.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, a fim de que seja afastada a prescrição intercorrente e, caso não seja este o entendimento, pleiteia pela redução da verba honorária sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que matéria
sub judice
já é por demais debatida neste Sodalício, embora ainda encontre divergência de entendimento. Por isto, vejo por bem adentrar com um pouco mais de profundidade ao tema, já pedindo vênia aos entendimentos contrários, porque a questão exige uma imersão não apenas nos instrumentos normativos, mas, sobretudo na questão principiológica e hermenêutica, para melhor deslinde.

Com efeito, o processo administrativo ambiental tem como fundamento os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo. A prescrição, como mecanismo de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, tem incidência sobre o procedimento, determinando o prazo inicial e final do regular processo administrativo, bem como visa evitar a paralisação injustificada do curso regular do processo administrativo. Por isto, em atenção a estes princípios que, em cotejo com os instrumentos normativos, possibilitam aferir com mais justeza se ocorreu ou não a prescrição punitiva do Estado em relação às infrações ambientais, seja na sua modalidade intercorrente ou não.

Em outras palavras, a prescrição, como instituto do direito, é voltada à segurança jurídica, onde não se trata diretamente sobre o mérito das questões postas em discussão em um processo, seja ele administrativo ou judicial, mas sim acerca da duração razoável deste processo, com a garantia de que o jurisdicionado receberá do poder público uma manifestação dentro de um intervalo de tempo que seja condizente com a necessidade de atuação do órgão estatal para a solução do litígio posto em análise.

Assim, no procedimento administrativo, há três tipos de prescrição. A primeira se refere à perda do direito de interpor recurso administrativo para rever decisão que entenda o administrado seja desfavorável. Há prescrição quando ocorre perda de prazo para que a Administração reveja seus próprios atos. E, também, há prescrição com a perda do prazo para aplicação de penalidades administrativas.

No caso das multas aplicadas pelo órgão ambiental, a prescrição tem como efeito obstar as ações da Administração tendentes à apuração da prática de infração contra o meio ambiente, a constituição definitiva do crédito decorrente da multa aplicada e sua respectiva cobrança. A prescrição da pretensão punitiva ainda se subdivide em prescrição da pretensão punitiva propriamente dita e prescrição da pretensão punitiva intercorrente.

Em linhas gerais, numa perspectiva bastante simples e didática, porém muito importante para o caso, tem-se que
a prescrição da pretensão punitiva está ligada à atuação do Estado com o objetivo de apurar eventual infração administrativa ambiental e aplicar a penalidade dela decorrente
. Caso a Administração se mantenha inerte por determinado período de tempo fixado em lei, ficará impossibilitada de exercer seu poder-dever punitivo.

In casu
, em que pese às alegações do apelante, o certo é que o MM. Juiz andou bem ao reconhecer a prescrição intercorrente, pois, a ação de execução fiscal foi ajuizada em 30.09.2020, visando o recebimento de crédito não tributário decorrente de multa ambiental, oriundo
de Certidão de Dívida Ativa n. 2018795006, de R$ 192.112,51 (cento e noventa e dois mil, cento e doze reais e cinquenta e um centavos), contudo, a executada, ora apelada, foi notificada do auto de infração

n. 130.583 em 19.12.2011 (id. 118569483 – pág. 03), tendo sido proferida a decisão administrativa somente em 26.10.2017, ou seja, quase 06 (seis) anos depois, conforme processo administrativo trazido à baila (id. 118569483).

À vista disso, o condutor do feito reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, sob os seguintes fundamentos:

“Dos documentos constantes nos autos, notadamente da cópia dos autos do
Processo Administrativo n. 793.991/2011
, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, verifica-se que o
Auto de Infração n. 130.583
foi lavrado em
07.11.2011
, pela conduta de desmatar 73,7378ha em área possível, sem autorização do órgão ambiental competente, com imposição da penalidade de multa.

A parte autuada, ora excipiente, foi notificada acerca da lavratura do auto de infração em
19.12.2011
(Id. 62465538 – Pág. 03).

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do
Processo Administrativo n. 793.991/2011
, como: Despacho de encaminhamento, datado de
04.01.2012
(Id. 62465538 – Pág. 04); Despacho, datado de
22.12.2014
(Id. 62465538 – Pág. 37); certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de
25.04.2016
(Id. 62465538 – Pág. 38); Despacho de encaminhamento, datado de
24.07.2017
(Id. 62465538 – Pág. 39).

Decisão Administrativa n. 1.232/SPA/SEMA/2017
, datada de
27.09.2017
, que homologou a penalidade imposta no
Auto de Infração n. 130.583,
foi referendada pela
Autoridade Administrativa na mesma data –
26.10.2017
–,
de modo que entendo ser esta a data a

ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração, eis que o autuado foi declarado revel, não havendo interposição de recurso voluntário.

Considerando a data em que
Processo Administrativo n. 793.991/2011
foi finalizado –
26.10.2017
–, data do término do processo administrativo de apuração da infração
–, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Assim, infere-se que, entre as datas acima consignadas,
não transcorreu o prazo trienal
da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput,
e §2o).

No entanto, entre a data de notificação do autuado –
19.12.2011

– e a data em que a
Decisão Administrativa n. 1.232/SPA/SEMA/2017
, que homologou a penalidade imposta no
Auto de Infração n. 130.583,
foi referendada pela Autoridade Administrativa –
26.10.2017
–, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual,
tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos
, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput,
c/c art. 20, incisos I e III).

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade interposta por
THEREZA CHRISTINA LEPRI RIBEIRO GASPARINI
em face do ESTADO DE MATO GROSSO para
DECLARAR
a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito não tributário constante na
CDA n. 2018795006
,
inscrita em
06.08.2018
e,

por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente executivo fiscal, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.”
(id. 118569489)

Sendo assim, é preciso reconhecer a inércia do Estado pelo período de quase 06 (seis) anos para analisar ou dar qualquer andamento visando a conclusão do procedimento administrativo, que por sua vez, caracteriza a prescrição intercorrente, conforme bem assentado na r. sentença objurgada.

Não obstante, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que
“prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (súmula 467)”
, tal procedimento não pode ser
“ad eternum”
em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII, do art. 5o, da CF,
verbis
:

“LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Outrossim, o Decreto Federal n. 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos, é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, como cito:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

De outra banda, o Decreto Estadual n. 1.986/2013, em seu art. 19, dispõe que prescreve em 05 (cinco) anos, a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator, motivo pelo qual, outro caminho não há de que o reconhecimento da prescrição intercorrente na espécie.

Acerca do tema, sobre a necessidade de reconhecer a falta de razoabilidade da Administração em demandar anos para apurar uma infração ambiental, tem-se os seguintes precedentes (inclusive de minha relatoria), na modalidade intercorrente, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 E LEI COMPLEMENTAR No 04/1992
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 8 (oito) anos para a análise de impugnação no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”.

Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados.

O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ademais, a Legislação Municipal no 04/1992 utilizada como parâmetro na aplicação da multa dispõe que a autoridade julgadora tem 30 (trinta) dias, para emitir decisão conclusiva sobre a defesa administrativa, o que não ocorreu no caso concreto
”
(RAC n. 0000634-34.2018.8.11.0082, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 04.02.2020 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE 09 ANOS ENTRE O AUTO DE INFRAÇÃO E O JULGAMENTO DA DEFESA ADMINISTRATIVA – APLICABILIDADE DO DECRETO No 20.910/1932 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO
– SÚMULA 467 DO STJ AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.”
(...) (N.U 0000110-86.2008.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)

2. Sentença mantida, recurso desprovido”
(RAC n. 1000764-78.2017.8.11.0005, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Yale Sabo Mendes, j. 16.05.2021 – negritei e grifei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR QUASE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 E LEI COMPLEMENTAR No 04/1992
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se considerar razoável, o transcurso de quase 8 (oito) anos para a análise de impugnação no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”.

Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados
.

O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ademais, a Legislação Municipal no 04/1992 utilizada como parâmetro na aplicação da multa dispõe que a autoridade julgadora tem 30 (trinta) dias, para emitir decisão conclusiva sobre a defesa administrativa, o que não ocorreu no caso concreto.”
(RAC n. 0000666-73.2017.8.11.0082, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 22.03.2021 – negritei)

Verifica-se, pois, que é inconteste a ocorrência da prescrição intercorrente no caso vertente.

De outra banda, quanto ao pedido alternativo do apelante a respeito da verba honorária fixada no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, §8o, do CPC, não há razão de fato ou de direito para alterar o
quantum
alhures, haja vista que foi fixada nos parâmetros legais e dentro da razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023